Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-76.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800045-76.2021.8.14.0128

APELANTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V E VII, DO CPP. NÃO CABIMENTO.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada às fls. 231/236 (ID 5879309), em 23/03/2021. LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITO Nº 2021.04.000195-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso – DEFINITIVO que, resultou POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa L.”, popularmente conhecida como “MACONHA”. POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”. Do mesmo modo a autoria restou comprovada, através dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a apreensão das substâncias na prisão do Apelante.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V E VII, DO CPP. IMPROCEDENCIA.

As investigações apontaram que, o Acusado/Apelante estava associado, de forma estável e permanente a diversas pessoas, para comercialização de drogas em Terra Santa/PA. Isso se verifica do Relatório de Extração de Dados de fls. 201/215 (ID 5879300), do IPL, onde foram analisadas conversas do Apelante, pelo aplicativo WhatsApp, o que faz concluir que ele distribuía drogas, para diversas pessoas revenderem, em Terra Santa/PA. Nesse contexto, é claramente possível verificar que, ele fazia duro controle sobre a venda dos entorpecentes, chegando inclusive, a repassar informações sobre a Polícia do Município de Terra Santa/PA, para seus comparsas
. 3.

DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
O Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o recorrente não preenche o requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava à atividade criminosa, ponderando a quantidade de droga encontrada e as informações prestadas pelos policiais que efetuaram a sua prisão, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
4. DA MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PROCEDENCIA.
Da leitura da sentença condenatória, percebe-se que o Juízo fixou pena-base dos crimes no mínimo legal, reconhecendo, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, verifica-se que o Apelante é primário e possuidor de bons antecedentes, como extrai-se de sua Certidão Criminal, às fls. 463 (ID 5879444), sendo o Acusado/Apelante condenado a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em Regime FECHADO. Nesse diapasão, constata-se que a pena imposta fixada ao apelante foi em patamar superior a 04 (quatro) anos e não superior a 08 (oito) anos, cabendo o regime semiaberto, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP. 5.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

INOCORRENCIA.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena na sentença para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 520 (ID 5879462), interposta através de Advogado Particular contra sentença de fls. 472/481 (ID 5879452) que julgada parcialmente procedente a denúncia que condenou o acusado/apelante
JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES
com incursos no artigo 33 e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multas em regime fechado.

Consta nos autos que, no dia 29/01/2021, por volta de 11:30, na residência localizada na Travessa Núbia Bentes Picanço, bairro São Francisco, em Terra Santa, os acusados JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES e JONAS TAVARES FERREIRA, foram flagrados trazendo consigo e tendo em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados estavam associados, com a finalidade de praticar o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Policiais Militares estavam monitorando residência na Travessa Núbia Bentes Picanço, bairro São Francisco, em Terra Santa, porque havia informações de que o local servia como ponto de distribuição de droga na cidade e que havia grande fluxo de pessoas.

Naquele momento, foi visualizado o acusado JONAS TAVARES FERREIRA saindo da casa e subindo em uma motocicleta. Ato contínuo, Jonas foi abordado pelos Policiais e com ele foi encontrado um invólucro, da substância maconha e a importância de R$ 214,00 (duzentos e quatorze) reais.

Quando os militares chegaram em frente à residência, perceberam que o acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES e outro indivíduo, correrem para os fundos da casa. Nessa ocasião os Policiais ingressaram no imóvel e JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES foi detido. O outro indivíduo conseguiu fugir. Realizadas as buscas na residência, a guarnição encontrou duas pedras da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, uma balança de precisão e a importância de R$ 1.388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais) dentro do quarto que seria de JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES.

Nos demais cômodos da casa os Policiais apreenderam mais duas porções e 12 (doze) invólucros da substância Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, bem como materiais para realizar a embalagem das drogas, como tesouras, grande quantidade de plástico cortado e linha de costura.

Na Polícia, o acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES confessou ser o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidos. Disse que estava realizando o comércio ilícito, há três meses na residência. Relatou que a droga comercializada, vem de Manaus/AM. Que o pagamento era realizado através de depósito em conta bancária, e que é o responsável pela distribuição de entorpecentes, para diversas pessoas, na cidade.

As investigações apontaram que, a Polícia Militar já havia recebido informações de que o acusado JONAS TAVARES FERREIRA, atuava como “aviãozinho” para o acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES. Que no dia do flagrante havia ido prestar contas. O que mostra claramente que os acusados se associaram, de forma prévia, estável e permanente, com a finalidade de praticar o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em sentença de Fls. 472/481 (ID 5879452), em 01/07/2021 julgada parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o acusado JONAS TAVARES FERREIRA, com base no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal e condenado o acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES como Incursos no artigo 33 e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o acusado JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, foi condenado a PENA DEFINITIVA de 05 (cinco) anos de reclusão. E o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o acusado JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, foi condenado a PENA DEFINITIVA de 03 (três) anos de reclusão. E o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em face do concurso de crimes, houve somatória das reprimendas, ficando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multas. Regime FECHADO. Não concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada com a sentença as Fls. 520 (ID 5879462), em 05/07/2021 impetrou o RECURSO DE APELAÇÃO, do Acusado/Apelante, através de Advogado Particular.

Em RAZÕES às fls. 534/550 (ID 5879473), em 20/07/2021 requereu a absolvição do acusado da imputação do crime do art. 33, caput da lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do CPP, a absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do CPP, a possibilidade da aplicabilidade do § 4º do artigo 33, da lei nº 11.343/06, a concessão ao cumprimento inicial da pena no regime semiaberto e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em CONTRARRAZÕES DO MPE/1ºGRAU às fls. 555/559 (ID 5879478), em 04/08/2021 pugnou pelo PARCIAL PROVIMENTO, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do Acusado/Apelante, para o SEMIABERTO.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, para ser modificado na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da Sentença.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V E VII, DO CPP.

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada

às fls. 231/236 (ID 5879309), em 23/03/2021. LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITO Nº 2021.04.000195-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso – DEFINITIVO que, resultou POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa L.”, popularmente conhecida como “MACONHA”. POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”.

Do mesmo modo a autoria restou comprovada, através dos depoimentos dos Policiais Militares ANDRÉ LUIZ MARAFÃO e NELITO MONTEIRO DE JESUS que, efetuaram a apreensão das substâncias, na prisão do Apelante. Em depoimento na Polícia, levaram para aprender as substancias ilícitas e em Juízo confirmaram, essas alegações.

O PM ANDRÉ LUIZ MARAFÃO, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatou que, no dia dos fatos procederam à abordagem do Acusado/Apelante e que ele tentou fugir.

Ademais, foi encontrada droga e apetrechos do tráfico, na casa do Apelante e foi apreendida e encaminhada para exame.

A testemunha policial NELITO MONTEIRO DE JESUS relatou que, a guarnição teria recebido diversas denúncias de traficância na casa do Acusado/Apelante. Disse ainda que, com o Apelante foi apreendido “maconha” e “crack”, importância em dinheiro e apetrechos, para preparação da droga.

Dessa forma, diante da análise dos depoimentos, percebe-se que não mentiram, por não haver contradições ou qualquer dúvida fática ou jurídica, sobre a autoria e materialidade do crime, em relação ao Acusado/Apelante.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V E VII, DO CPP

A Defesa do acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, alega nas Razões Recursais que, não há elementos nos autos, aptos a embasar a manutenção da condenação criminal do mesmo, em relação ao crime de Associação para o Tráfico.

Não merece guarida o pleito do apelante.

Analisando os depoimentos e com a comprovação da materialidade delitiva, verificamos que, há provas robustas da prática dos crimes de tráfico de drogas.

A autoria restou comprovada, através dos depoimentos dos Policiais Militares ANDRÉ LUIZ MARAFÃO e NELITO MONTEIRO DE JESUS que, efetuaram a apreensão das substâncias prisão do Apelante, onde depuseram na fase inquisitorial e em Juízo.

A materialidade delitiva está plenamente provada, às fls. 231/236 (ID 5879309), em 23/03/2021. LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITO Nº 2021.04.000195-QUI de Perícia de Análise de Droga de Abuso – DEFINITIVO que, resultou POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa L.”, popularmente conhecido como “MACONHA”. E POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”. Ademais, a materialidade também foi comprovada pelo Relatório de Extração de Dados de fls. 201/215 (ID 5879300), do IPL, onde é possível perceber, o
modus operandi
do Apelante, no cometimento do crime de Associação para o Tráfico.

Outrossim, as investigações apontaram que, o Acusado/Apelante estava associado, de forma estável e permanente a diversas pessoas, para comercialização de drogas em Terra Santa/PA. Isso se verifica do Relatório de Extração de Dados de fls. 201/215 (ID 5879300), do IPL, onde foram analisadas conversas do Apelante, pelo aplicativo WhatsApp, o que faz concluir que ele distribuía drogas, para diversas pessoas revenderem, em Terra Santa/PA.

Nesse contexto, das conversas é claramente possível verificar que, ele fazia duro controle sobre a venda dos entorpecentes, chegando inclusive, a repassar informações sobre a Polícia do Município de Terra Santa/PA, para seus comparsas.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante do Acusado/Apelante, se mostram firmes e coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Dessa forma, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição do acusado/apelante, no art. 386, V e VII, do CPP restando devidamente configurado, o crime de Associação para o Tráfico de Drogas, logo a decisão foi acertada, devendo ser mantida
in totum.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o recorrente não preenche o requisito para a concessão da benesse, visto que o mesmo se dedicava à atividade criminosa, ponderando a quantidade de droga encontrada e as informações prestadas pelos policiais que efetuaram a sua prisão, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.7

DA CONCESSÃO AO CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO REGIME SEMIABERTO

A Defesa do acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES alega que, a pena fixada na sentença, deve ser cumprida em regime inicial mais brando, pelo que requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o SEMIABERTO.

Diante das considerações trazidas à baila e daquilo que foi disposto na sentença, merece guarida o pleito da Defesa para alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse contexto,
da leitura da sentença condenatória, percebe-se que o Juízo fixou pena-base dos crimes no mínimo legal, reconhecendo, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, verifica-se que o Apelante é primário e possuidor de bons antecedentes, como extrai-se de sua Certidão Criminal, às fls. 463 (ID 5879444), sendo o Acusado/Apelante condenado a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em Regime FECHADO.

Nesse diapasão, constata-se que a pena imposta fixada ao apelante foi em patamar superior a 04 (quatro) anos e não superior a 08 (oito) anos, cabendo o regime semiaberto, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Por esta razão, mostra-se adequada e respaldada na Jurisprudência pátria, a modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o SEMIABERTO, por se apresentar suficiente para a prevenção e repressão ao delito praticado pelo Apelante, bem como por não haver motivação idônea para a fixação de regime inicial mais severo.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, pleiteia em suas Razões Recursais o direito do acusado/apelante JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES de recorrer em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA.

PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo acusado/apelante
JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES
e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena na sentença para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da Sentença.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022